Tribunal: TJDFT
Processo: 0736977-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO.
É válida a citação da pessoa jurídica realizada por Oficial de Justiça e recebida pelo sócio da empresa, que não comprovou a sua exclusão do quadro societário, nem ofereceu qualquer ressalva quanto à ausência de poderes.